Tribunal: TJES
Processo: 5015880-12.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015880-12.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: LETICIA RIOS TEIXEIRA MARTINS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015880-12.2023.8.08.0011
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: LETICIA RIOS TEIXEIRA MARTINS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ILEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. ALEGOU A PARTE AUTORA FEZ 02 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM UMA EMPRESA CREDENCIADA PELO BANCO RÉU, ACREDITANDO QUE SERIA DO MODO CONVENCIONAL, E QUE ACABARIA EM 84 VEZES. NO ENTANTO, ADUZIU QUE VERIFICOU JUNTO AO EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS QUE HAVIA 02 (DOIS) CONTRATOS QUE FORAM FEITOS SOBRE AS RUBRICAS: RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NO VALOR DE R$ 1.728,00 E RESERVA CARTÃO CONSIGNADO (RCC), NO VALOR DE R$ 1.582,20, AFIRMOU TER ABERTO UMA RECLAMAÇÃO 2023.11/00008428947 NO SITE DO CONSUMIDOR, MAS NÃO TEVE SUA SOLICITAÇÃO ATENDIDA PELO BANCO. ALEGOU QUE O BANCO RÉ ARBITRARIAMENTE IMPÔS UMA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO, CONFORME SE DENOTA DO EXTRATO ANEXO, QUE LHE RESTRINGE MENSALMENTE PARTE DE SEU CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELO SISTEMA DO INSS, DIRETAMENTE NA FONTE. REQUEREU-SE O CANCELAMENTO DO CARTÃO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO PELA QUANTIA PAGA. ALÉM DISSO, PLEITEOU-SE PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O BANCO RÉ, DE FORMA RESUMIDA, ALEGOU PRELIMINARMENTE A
“necessidade de regularização de representação [em razão de] procuração genérica, bem como preliminar
DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO. NO MÉRITO, ARGUMENTOU QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO VALIDAMENTE, RAZÃO PELA QUAL AS PRETENSÕES INICIAIS DEVEM SER JULGADAS IMPROCEDENTES, EM ESPECIAL, O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS NÃO JUSTIFICAM O SEU ACOLHIMENTO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para
1. DECRETAR
o cancelamento do(s) contrato(s) de cartão(ões) de crédito(s) consignado(s) reportado nos autos, considerando quitadas as despesas correntes de referido(s) plástico(s), de parte a parte;
2. DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;
3. CONDENAR
o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários da autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00;
4. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 5.071,32 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (15/01/2024) pelo INPC e juros de mora da citação (15/01/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e
5. CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 2.500,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (15/01/2024) em diante pela Taxa Selic. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGA NECESSIDADE DE PERÍCIA E, POR ESSA RAZÃO, AFIRMA SER ESTE JUÍZO INCOMPETENTE. NO MÉRITO, ADUZ QUE A CIÊNCIA DA AUTORA NA CONTRATAÇÃO DO PRODUTO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO,
DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPORTA VERIFICAR SE ESSA SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. ISTO PORQUE, EM CONTRÁRIO DO QUE ADUZ O RECORRENTE, EMBORA A RECORRIDA TENHA REGISTRADO SUA “BIOMETRIA FACIAL” AO SUPOSTAMENTE ASSINAR O CONTRATO VIRTUAL DE EMPRÉSTIMO, ESTE MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE É INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA CONFIRMAR QUE A TRANSAÇÃO FOI FEITA EFETIVAMENTE PELA AUTORA, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE REFERIDA BIOMETRIA É NADA MAIS QUE UMA MERA FOTOGRAFIA DA RECORRIDA, QUE PODE TER SIDO PRODUZIDA EM OUTRO MOMENTO E CONTEXTO E UTILIZADA POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. IMPORTA DIZER QUE, APESAR DE A AUTORA TER SOLICITADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NÃO FOI ESCLARECIDO QUE ESTAVA CONTRATANDO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MODELOS DE CONVENÇÃO ABSOLUTAMENTE DIFERENTES, QUE CONTAM COM PROJEÇÕES DE EFEITOS E INCIDÊNCIA DE REFLEXOS JURÍDICOS TAMBÉM DISTINTOS, COMO NOTÓRIO. ENTENDO QUE, NO CASO EM QUESTÃO, A AUTORA FOI COMPELIDA A ACEITAR UM PRODUTO DIVERSO DO PRETENDIDO E COM EFEITOS EXTREMAMENTE DESFAVORÁVEIS, TENDO EM VISTA A POTENCIALIDADE DE REFENIZAÇÃO DOS CLIENTES EM RAZÃO DA ETERNIZAÇÃO DO CORRESPONDENTE DÉBITO, QUE NÃO EXAURE QUITAÇÃO APENAS PELOS IMPLEMENTOS PARCIAIS DO CAPITAL RECEBIDO, AVOLUMANDO JUROS CRESCENTES QUE LEVAM A ENDIVIDAMENTOS QUASE SEMPRE IMPAGÁVEIS, FRAGILIZANDO AINDA MAIS A PARTE VULNERÁVEL DA SUBJACENTE RELAÇÃO MUTUÁRIA. IMPORTANTE AINDA ESCLARECER QUE, CONFORME BEM DELINEADO PELA R. SENTENÇA,
“os extratos processuais não revelam ter havido cabal esclarecimento da consumidora em relação ao modelo de convenção então estabelecido, razão pela qual imperioso concluir que as informações então prestadas não foram suficientemente claras para advertir a tomadora que ela estava recebendo valor para ser descontado em cartão de crédito por consignação de quantias mínimas de abates, de modo que a mutuária não ficou suficientemente admoestado que não se tratava de empréstimo com quitações prestacionais regulares, com decomposição decrescente do capital e juros disponibilizados, mas de forma de pagamento mitigado apenas por subtrações de valores ínfimos, incapazes de amortizar o principal da dívida em menção, eternizando, assim, a relação de débito em desfavor da parte vulnerável da relação de consumo.”.
PARA ALÉM DISSO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, A AUTORA NÃO REALIZOU NENHUMA TRANSAÇÃO UTILIZANDO A MENCIONADA TARJETA, SUSTENTANDO QUE NUNCA RECEBEU O CARTÃO.

PORTANTO, COMPREENDO QUE OCORREU FALHA NOS SERVIÇOS DO REQUERIDO, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, PELOS DEFEITOS RELATIVOS À MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS.
INCLUSIVE, DEVE-SE MENCIONAR QUE O ENUNCIADO 29 DO COLEGIADO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPÕE QUE “
nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.
SENDO ASSIM, RESTA CLARA A NECESSIDADE DE QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE REQUERENTE DEVEM SER RESTITUÍDOS NA FORMA DOBRADA, CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC E A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)